Tribunal: TJMT
Processo: 1003097-28.2022.8.11.0037
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003097-28.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDIVALDO MORAES DA SILVA - CPF: 028.577.811-05 (APELADO), LUCAS NEVES BATISTA - CPF: 096.276.559-70 (ADVOGADO), ALEX DA MATA ROCHA - CPF: 024.358.431-86 (ADVOGADO), ELIERCIO ZOLET - CPF: 000.322.799-57 (ADVOGADO), MARIA FRANCIVANIA GUIMARAES FEITOSA - CPF: 849.781.392-87 (APELADO), GLEYTON PAIVA DOS SANTOS - CPF: 829.446.601-87 (APELANTE), JOAO HENRIQUE SANTOS BORGES - CPF: 053.064.941-10 (ADVOGADO), ONEDSON CARVALHO DA SILVA - CPF: 588.919.351-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1003097-28.2022.8.11.0037– Primavera do Leste.

Apelante
:
Gleyton Paiva dos Santos.

Apelados
:
Edivaldo Moraes da Silva e outra
.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – IMÓVEL NOVO - DEFEITOS - INFILTRAÇÃO, PISOS SOLTOS, UMIDADE, MANCHAS NA PAREDE - PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO - RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR/VENDEDOR - NECESSIDADE DE REPAROS – EXTENSÃO DOS REPAROS QUE DEVE SE DAR NOS TERMOS DO LAUDO PERICIAL - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado pela prova pericial que os defeitos (infiltração, “mofo”, pisos soltos, danos na pintura) apresentados no imóvel residencial decorrem de vícios na construção, e não culpa do comprador/morador, o construtor/vendedor tem responsabilidade pelo ressarcimento dos prejuízos causados ao comprador, não se resumindo apenas aos danos materiais, como também aos danos extrapatrimoniais, vez que
não se olvide que os problemas enfrentados pelo comprador que ao adquirir imóvel novo, se vê tolhido do uso da sua própria moradia, em razão de defeitos estruturais, suplanta
o mero aborrecimento.

A extensão dos reparos deverá ser nos termos catalogados no laudo pericial, cujo objetivo é resolver os problemas na sua totalidade.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com as peculiaridades do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, o que foi observado no presente caso.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1003097-28.2022.8.11.0037– Primavera do Leste.

Apelante
:
Gleyton Paiva dos Santos.

Apelados
:
Edivaldo Moraes da Silva e outra
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Gleyton Paiva dos Santos
em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de
Primavera do Leste
, que nos autos
da Ação de Obrigação de Fazer c.c Danos Materiais e Morais n. 1003097-28.2022.8.11.0037, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte requerida a realizar os reparos no imóvel, no prazo improrrogável de 90 (noventa) dias, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC, e juros simples de 1% ao mês a contar da prolação da sentença, além do pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o requerido recorre, sustentando a
existência de omissão no julgado quanto à extensão dos reparos que devam ser realizados no imóvel.

Segue sustentando a inocorrência de ato ilícito, visto que sempre se mostrou a disposição para atender os problemas relatados pelos compradores do imóvel.

Pontua a inexistência do dano moral, tendo em vista que os dissabores suportados pelos autores, ora apelados, se tratam de mero aborrecimento do cotidiano. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
arbitrado.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões no id. 204965351, suscitando, preliminarmente, a ofensa ao principio da dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do apelo, com a condenação do apelante em multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá 08 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1003097-28.2022.8.11.0037– Primavera do Leste.

Apelante
:
Gleyton Paiva dos Santos.

Apelados
:
Edivaldo Moraes da Silva e outra
.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos materiais e morais proposta por
Edivaldo Moraes da Silva e outra
, objetivando a condenação do requerido na obrigação de proceder aos reparos no imóvel e a compensação financeira pelos danos morais decorrentes de vício na construção.

Narraram na inicial que adquiriram um imóvel do Requerido, em 14 de janeiro de 2021, com as seguintes características: “Uma obra residencial unifamiliar em alvenaria, situada na Rua Nectandra, n.º 461, Vertente das Águas, em Primavera do Leste, Estado do Mato Grosso, CEP - 78850-000, medindo 59,95 m2, e seu respectivo lote de terreno sob o número 17, quadra 15, com área de 264 m2. O imóvel consta na matrícula n.º 27.589 junto ao Cartório do 1º Ofício da Comarca de Primavera do Leste, Estado do Mato Grosso.

Alegaram que após a entrega das chaves, o imóvel começou a apresentar problemas construtivos, até então, não aparentes, tais como: diversas infiltrações, umidade, manchas amareladas, várias peças de piso soltas em decorrência da deficiência na fixação. Imediatamente os requerentes entraram em contato com o requerido para que reparasse os danos do imóvel (vide em anexo o
print
da solicitação, que ocorreu em 04 de março de 2021).

Afirmaram que após ser contactado, o demandado enviou uma equipe, realizou “alguns reparos” tão somente e informou que os problemas haviam sido solucionados.

Sustentaram que por ser um vício imperceptível na estiagem, infelizmente, os mesmos problemas voltaram a ocorrer no mês de dezembro de 2021, ou seja, na época das chuvas. Dessa vez, as infiltrações atingiram todos os cômodos da casa, ocasião em que veio a estragar os móveis dos requerentes, sendo um guarda-roupas e uma cômoda. Além dos prejuízos materiais supraditos, calha-se mencionar os malefícios causados à saúde dos requerentes e sua família em virtude da umidade e do mofo no imóvel, levando-os à sofrer de alergias e problemas respiratórios, conforme comprova-se o exame e avaliação médica anexo a inicial.

Inferiu-se que o requerido, responsável pelos danos, nunca efetuou reparos a contento no imóvel, o que deixa a rés impossibilitada à finalidade em que se destina.

Diante dos novos danos, os requerentes solicitaram que o requerido, de uma vez por todas, realizasse os reparos no imóvel, pois seus danos, prejuízos, aumentavam após cada chuva. Todavia, sem nenhum sucesso. Em anexo colaciona-se a negatória do requerido, juntamente com as imagens dos danos no imóvel.

Diante disso, ao negar-se em responsabilizar pelos danos, o requerido esqueceu que na qualidade de alienante do bem, tem a incumbência de dar garantia aos vícios do imóvel.

Assim, após inúmeras tentativas frustradas de solução extrajudicial do problema, os requerentes recorreram ao Judiciário, a fim de ter a solução completa do impasse.

Decorrido o iter procedimental, após a instrução processual com a produção de prova pericial, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte requerida a realizar os reparos no imóvel, no prazo improrrogável de 90 (noventa) dias, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC, e juros simples de 1% ao mês a contar da prolação da sentença, além do pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Não concordando com o édito judicial, o requerido recorre, sustentando a
existência de omissão no julgado quanto à extensão dos reparos que devam ser realizados no imóvel.

Segue sustentando a inocorrência de ato ilícito, visto que sempre se mostrou a disposição para atender os problemas relatados pelos compradores do imóvel.

Pontua a inexistência do dano moral, tendo em vista que os dissabores suportados pelos autores, ora apelados, se tratam de mero aborrecimento do cotidiano. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
arbitrado.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a inversão do ônus da sucumbência.

Pois bem. Em
preliminar
contrarrecursal, os apelados alegam violação ao principio da dialeticidade sob o argumento de que as razões recursais são genéricas e não atacam os fundamentos levantados na sentença.

Sem razão, pois, basta uma simples leitura da peça recursal da parte ré, para visualizar que o inconformismo volta-se contra o capitulo da sentença que condenou a parte requerida a realizar os reparos no imóvel, a evidenciar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do édito sentencial.

Dessarte, havendo impugnação específica da decisão recorrida, ainda que se utilizando de reiteração de argumentos, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Quanto ao mérito, inicialmente, ressalta-se que é fato incontroverso que as partes entabularam contrato de aquisição de imóvel, oportunidade em que restou demonstrado que a casa adquirida do requerido apresentou vícios, os quais a parte requerente busca reparação, além de indenização por danos morais e materiais.

Logo, comprovado pelo laudo que os vícios são decorrentes da construção, deve o requerido repará-los efetivamente.

O cerne do apelo está na dúvida do apelante acerca da extensão dos mesmos.

Sustenta que a sentença foi omissa quanto à extensão dos reparos que devam ser realizados no imóvel.

Dentro desse contexto, o conjunto fático-probatório, corroborado, sobretudo, pelas provas documental e pericial produzidas, evidenciam

a veracidade das alegações dos autores, que lograram êxito em comprovar

que
o cerne do problema foi o
vício construtivo, eis que, conforme foi apurado em pericia técnica realizada, os defeitos consubstanciados em infiltrações nas paredes, pisos soltos e quebrados e mofo, decorreram de falhas na execução do empreendimento, logo, vícios na construção, de responsabilidade do requerido, ora apelante.

Adentrando na solução da celeuma, quanto à extensão dos danos passíveis de reparos, eis a conclusão da perícia técnica aos quesitos elaborados pelas partes, veja:

“
2 – Existem infiltrações no imóvel? Se sim, em quais cômodos do imóvel?
Resposta:

Sim, como demostrados nos exames 02, 03, 04, 09, 14, 16 e 19. Os cômodos que possuem infiltração são: Quarto casal, Quarto, Sala e cozinha.

3 – Qual a causa das infiltrações?

Resposta:
Temos 4 causas para a patologia (infiltração) que são:

- Prolongamento longitudinal insuficiente do peitoril (janelas parte inferior).

- Fissuras na parte externa do imóvel devido a movimentação termina com isso causando infiltrações na parte superior interna da casa.

- Infiltração na parede divisa com o banheiro, devido ausência ou desgaste do rejunte da cerâmica ou má impermeabilização do banheiro antes da cerâmica.

- Infiltração devido ausência de reboco e/ou impermeabilização (muro de divisa).

6 – As infiltrações provocaram mofos e manchas amareladas em algum local do imóvel? Quais?

Resposta
:
Sim, em ambos os quartos na região onde se encontra as janelas e nas paredes adjacentes
.

7 – Havendo infiltração nas paredes do imóvel, estas são capazes de danificar um papel de parede fixado em algum cômodo?

Resposta:

Sim, como demostrado no exame 14 e 15 no papel de parede da cozinha.

8 – Com relação a estética do imóvel, seria possível realizar pinturas isoladas sem que destoe da pintura pré-existente?

Resposta:

Em relação a estética do imóvel não é possível fazer pinturas isoladas sem destoar da pintura pré-existente
.

9 – Seria necessário realizar a pintura geral no imóvel ou apenas nas partes afetadas pela infiltração sem que isso altere a estética do imóvel?
Resposta:

Em relação da estética teria que pintar no mínimo toda a parede onde se encontra as manchas de infiltração (ideal que depois de solucionado o problema), onde o ideal com foco na estética seria pintar o ambiente inteiro dos locais da infiltração
.

10 – Há pisos cerâmicos soltos, trincados ou ocos no imóvel, em decorrência de mal assentamento?

Resposta:

Sim, geralmente para as cerâmicas soltas o problema advém da realização do contrapiso ou do assentamento da placa em si, no caso em tela o problema é na argamassa pois os pisos estão pontuais, ou seja, na hora da execução o piso assentado ficou com regiões sem argamassa de assentamento assim ficando oco e perdendo sua resistência fazendo com que qualquer impacto mecânico venha a trincar ou quebras.

12 – Em decorrência dos defeitos nos pisos recomenda-se a substituição total das peças pelo fato de estarem soltas ou na eminência de se soltarem ou racharem?

Resposta:

Sim, deve ser trocados os pisos que estão apresento esta patologia.

13 – Há necessidade de trocar todos os pisos, visto que pode haver diferença de modelo, marca e tonalidade de cerâmicas?

Resposta:

Para solucionar o problema é preciso apenas trocas o piso com defeito, mas usando de preferência o mesmo lote de piso comprado. Mesmo comprando o mesmo piso e mesma “cor” se for comprado em épocas diferentes devido a fornada do piso ele sai com cor diferente, mesmo tendo o mesmo nome, podendo variar para diversas tonalidades. Então dependendo da fornalha, na hora da instalação do piso pode-se estragar a estética.

14 – Se houver apenas a troca parcial dos pisos, isso afetaria a estética do imóvel, ou poderia destoar dos pisos pré-existentes?

Resposta:
Poderia sim, afetar a estética e destoar dos pisos-pré existentes.
15 – Foram realizados reparos no imóvel com a finalidade de conter as infiltrações? Se sim, tais reparos foram suficientes para evitar os danos apresentados na petição inicial?

Resposta:

Como demostrado nos autos, foram sim realizados reparos, em relação ao prolongamento longitudinal insuficiente do peitoril como se encontra do mesmo jeito não foi solucionado,
porém para averiguar os outros reparos teria que ser realizado o reparo interno também para posteriormente averiguar se ainda está ativa a patologia ou não
.

02 – Existem infiltrações no imóvel? Se sim, em quais locais e cômodos?
Resposta:

Sim, como demostrados nos exames 02, 03, 04, 09, 14, 16 e 19. Os cômodos que possuem infiltração são: Quarto casal, Quarto, Sala e cozinha.

05 – Existindo infiltração, como realizar o reparo? Necessita de intervenção em todo o imóvel?

Resposta:

Para realizar o reparo em relação as janelas são necessárias a substituição total do peitoral com o seu prolongamento longitudinal. Para as outras infiltrações existem algumas metodologias tais como por exemplo uma delas é a já realizada como demostra o ID NUM. 88496346 – Pág. 4, onde a metodologia a ser aplicada depende exclusivamente da decisão do engenheiro responsável e seguimento das normas. Não necessita de intervenção em todo o imóvel é possível fazer parcialmente os reparados.

06 – Estas infiltrações acarretaram mofo em algum local do imóvel? Caso positivo, em qual local?

Resposta:
Sim, em ambos os quartos.

07 – Existem papéis de parede danificados por conta de eventual mofo?

Resposta:

Existe o papel de parede na cozinha (exame 14 e 15) onde a infiltração afetou o papel de parede.

08 – Nos locais onde ocorreram as infiltrações, há necessidade de pintura? Interna ou externa?

Resposta:

Sim, depois do reparo da causa das infiltrações é necessária pintura interna e possivelmente externa
.

09 – Todo o imóvel necessita de pintura?

Resposta:

No atual momento em todo imóvel não é necessário mais em sua maior parte sim
.

10 – Existem pisos “soltos” no imóvel? Se sim, em qual cômodo?

Resposta:

Existem, na sala, cozinha e em ambos os quartos no balcão de divisa entre cozinha e sala.

13 – Qual o tempo necessário para a realização dos reparos?

Resposta:

Existem várias variáveis que influencia no tempo, como produção de pedras novas (peitoris), pintura, reparos entre outras e como não se pode fazer tudo ao mesmo tempo e como é uma moradia onde reside pessoas e terá que ser feito parcialmente por etapas, o prazo é maior que o normal
.
” (id. 204965301 - Pág. 31/39 – negritei e grifei).

Logo, ao contrário do que alega o apelante,
a pericia técnica foi bem clara e precisa quanto aos danos e extensão dos reparos que devam ser realizados a fim de resolver as patologias detectadas no imóvel, de forma definitiva.

Em suma, a
extensão dos reparos deverá ser nos termos catalogados no laudo pericial, cujo objetivo é resolver os problemas na sua totalidade.

Assim sendo, comprovado que o
aparecimento das infiltrações nas paredes, e os defeitos nos pisos da unidade habitacional são originários de vícios de construção, resta patente a responsabilidade do requerido pelo ressarcimento dos prejuízos causados aos apelados, não se resumindo apenas aos danos materiais, como também pelos danos extrapatrimoniais, vez que
não se olvide que os problemas enfrentados pelos autores-moradores que ao adquirir imóvel novo, se vê tolhido do uso da sua própria moradia, em razão de defeitos estruturais, suplanta
o mero aborrecimento, causando inegáveis sentimentos de frustração, raiva, angústia e stress, que violam direito da personalidade, sobretudo, da dignidade da pessoa humana.

Desta feita,
impõe-se o dever de indenizar.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E DANO MORAL - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONFIGURADA -
APARTAMENTO NOVO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO - FISSURAS (RACHADURAS) NAS PAREDES - RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA - NECESSIDADE DE REPAROS - NECESSIDADE DE CONSERTO DAS INCORREÇÕES - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO.

2. A relação existente entre as partes em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

3. Conforme entendimento jurisprudencial dos nossos tribunais,
aparecimento de fissuras (rachaduras) nas paredes de imóvel novo, decorrentes de vícios de construção, é passível de reparação, cuja espécie abrange os danos materiais.

4. Os defeitos surgidos em imóvel novo ferem o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais. E quando geram risco à vida e à segurança dos consumidores, é evidente o direito à indenização por dano moral.

5. O valor a ser arbitrado, a título de dano moral, deve guardar correspondência com a extensão do dano experimentado e as condições pessoais dos envolvidos, se atentando aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não fixe valor simbólico, tampouco demasiado. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.

6. Em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, considerando se tratar de caso de responsabilidade contratual, este deve ser corrigido pelo INPC a partir de seu arbitramento (Súmula n.º 362 do STJ), incidindo, ainda, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).

7. Sentença mantida.

8. Recurso desprovido.”
(RAC n.

1003778-20.2021.8.11.0041, 1ª

Câmara Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 14.03.23 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPRA DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA” – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA AFASTADA – MÉRITO – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO NO IMÓVEL ADQUIRIDO PELA AUTORA – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PERÍCIA JUDICIAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA SANAR OS VÍCIOS APONTADOS NA PERÍCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando suficientemente demonstrado que o imóvel adquirido apresenta defeitos de construção, impõe-se a responsabilização das construtoras pelos reparos.

Havendo configurada a falha na prestação dos serviços das construtoras que geraram danos que ultrapassam o mero aborrecimento à parte autora, é cabível a indenização por danos morais.

Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa
.”(RAC n. 1026070-04.2018.8.11.0041, 3ª Câmara Direito Privado. Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 23.11.22 – negritei)

Quanto ao valor arbitrado a titulo de dano moral, é certo que, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vitima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, não descurou dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as particularidades dos fatos assentados, se mostrando justa, devendo ser mantido.

Desta feita, tenho que a sentença verberada encontra-se bem posta e esclarecedora, em consonância com a realidade fática demonstrada nos autos.

Posto isso,
conheço do recurso
e
lhe

NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024